Tribunal: STF
Processo: ARE 1451090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT/88. LEI N. 10.559/2002. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, § 5º, DO ADCT E ART. 2º, IX, DA LEI 10.559/2002. MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. Não se verifica o alegado vício de ausência de fundamentação da sentença, isso porque o magistrado sentenciante expressamente especificou, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais concluiu pela inexistência de perseguição política quando da demissão da parte autora do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, abordando efetivamente as questões necessárias para formar a sua convicção naquele sentido, concluindo pela improcedência do pedido.



    2. Conforme previsão do art. 8º do ADCT/88, a anistia ali disciplinada destinou-se àqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, praticados durante o regime ditatorial. Portanto, essa anistia visou reparar os danos causados às vítimas de perseguições políticas ocorridas durante o período de exceção.



    3. Não se mostra evidente o direito ao reconhecimento da condição de anistiado político, tendo em vista que o Arsenal da Marinha está compreendido na exceção prevista no art. 8º, § 5º do ADCT, por ser órgão da administração direta. Gize-se, ademais, que as argumentações multifárias ventiladas pelo demandante para alicerçar sua pretensão são desprovidas de plausibilidade e inservíveis para afastar o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte. O que se tem é que o autor pertencia aos quadros do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, como trabalhador civil, porém subordinado ao Comando Militar da Marinha, enquadrando-se, desta forma, nas disposições do inciso IX do art. 2º da Lei n. 10.559/2002, a qual regulamentou o § 5º, do art. 8º, do ADCT, que exclui expressamente do benefício da anistia os servidores públicos civis e empregados dos Ministérios Militares.



    4. Ainda que assim não fosse considerado, o autor foi demitido, em 18/12/1985, em decorrência de participação em movimento paredista, no qual se reivindicava melhores salários e melhores condições de trabalho. Embora tenha o ato de desligamento se dado durante o regime militar, tal fato não comprova, de per si, a configuração de ato de exceção, de natureza exclusivamente política.



    5. Para o requerente ser considerado anistiado político e ter direito às reparações previstas, fazse necessária a comprovação de ter sido atingido por ato de exceção, em decorrência de motivação exclusivamente política, pois a anistia não foi concedida a todos aqueles que foram atingidos por atos de exceção, mas apenas aqueles que foram atingidos por atos de exceção “em decorrência de motivação exclusivamente política”. No caso dos autos, não há elementos aptos a conferir solidez à pretensão do autor. Não há nada que indique a participação do demandante em atividade política ou tida como “subversiva” que respalde a pretensão à anistia.



    6. Os documentos acostados aos autos não revelam o conteúdo político da dispensa do autor, e, portanto, não se afigura plausível a tese defendida na inicial. Não tendo o demandante se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e, considerando que a concessão de anistia requer motivação exclusivamente política, certo é que a construção de sua tese é despropositada e não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.



    7. Apelação desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, § 5º do ADCT; e 5º, incisos XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente